Tribunal: TJES
Processo: 0000788-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000788-11.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDNEIA FERREIRA BONADIMAN
APELADO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDNEIA FERREIRA BONADIMAN
e

BANCO BRADESCO S/A
contra sentença de fls. 193/196 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação ordinária movida por Ednéia F. Bonadiman julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade das dívidas descritas na peça vestibular, e condenando o Banco (1) ao pagamento dos danos materiais no importe de R$ 20.488,88, de forma simples, com correção desde o desembolso e juros desde a citação; (2) a restituir os rendimentos das aplicações financeiras utilizadas para pagamento das cobranças inexigíveis na sentença; (3) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 com correção do arbitramento e juros da citação; (4) e julgando improcedente a repetição de indébito em dobro.

A
pelação da parte autora
sustentando, em síntese, necessidade de reforma da sentença, defendendo a necessidade da restituição em dobro dos valores cobrados e pagos indevidamente, na forma do art. 42 do CDC e 940 do CC, tendo-se comprovada a má-fé do banco, uma vez que esta foi informada sobre a irregularidade das transações oriundas de compras na internet realizadas com os dados do cartão de crédito da parte autora trinta e sete dias antes da cobrança, ou seja, mesmo formalmente notificada sobre compras realizadas mediante fraude no uso do cartão de crédito da requerente, o banco não evitou nova cobrança indevida. Também requer reforma do édito, a fim de que passe a constar que os valores a serem restituídos à requerente devam ter incidência de juros de mora a contar da data em que realizada a cobrança indevida na conta da Recorrente, tal seja, 25/12/2019.

Recurso do Banco Bradesco S/A
afirmando, em suma, que as compras foram realizadas mediante cartão com chip e senha pessoal, e além disso, a impugnação das despesas da fatura de 25.12.2019 ocorreu nove meses após faturamento, apenas em 17.09.2020, fora do prazo contratual para contestação, não havendo se falar em dano material. Também alega que não restou caracterizado nenhum abalo emocional a gerar dano moral passível de ser indenizado, mas mero dissabor da vida cotidiana. Por fim requer, eventualmente, a redução do quantum de dano moral a que fora condenado.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora suscitando preliminar de não conhecimento do apelo da instituição bancária por ausência de dialeticidade recursal, e no mérito, pugna pelo desprovimento.

1. Da preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal: dialeticidade.

Nas contrarrazões, aspira a parte autora pelo não conhecimento da apelação cível interposta pelo banco requerido, na medida em que padeceria da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (ausência de dialeticidade).

Apesar de grande parcela das razões recursais meramente tangenciarem os fundamentos da sentença, observo ataque aos motivos que sustentaram a parcial procedência do pleito, sendo é possível extrair as razões da irresignação da apelante para com a conclusão alcançada na sentença, o que é o suficiente para afastar a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, ainda que reitere boa parte de suas teses defensivas.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
rejei
t
o a preliminar
, de modo a conhecer da apelação da instituição bancária, eis que própria, tempestiva e regularmente processada e preparada.
É como voto.

Passo ao exame do mérito das apelações, a iniciar pelo recurso do réu, em razão da prejudicialidade das matérias arguidas.

2. D
a apelação do Banco Bradesco S.A.

A parte autora ajuizou a demanda narrando em sua inicial ser cliente da instituição financeira, possuindo cartão de crédito vinculado a sua conta bancária, e descobriu ter sido vítima de fraude por terceiros, porquanto sem sua autorização e ciência, foram realizadas inúmeras compras pela internet, inclusive no exterior, mediante dados do seu cartão de crédito, dando origem à cobranças indevidas das faturas com vencimento nas datas de 25.10.2019, 25.11.2019 e 25.12.2019, as quais foram pagas mediante débito automático em conta corrente.

Explicou que, somadas, as faturas com vencimentos em 25/10/2019, 25/11/2019 e 25/12/2019 geraram prejuízo de mais de R$ 80.000,00 pagos. O Banco chegou a estornar parte do valor total das três faturas pagas - estorno no total de R$ 64.617,41 -,
mas
deix
ou

de restituir
o importe de R$ 20.488,88.

Assim, a parte autora requereu na exordial: a) a condenação do banco demandado ao pagamento da indenização por dano material no valor de R$ 20.488,88, em dobro; restituição das aplicações financeiras depositadas e investidas e que foram resgatadas para saldar a dívida indevidamente cobrada, além de indenização por danos morais.

Em sua defesa, o Banco argumenta não ter estornado todo o valor contestado, simplesmente, porque em relação a fatura vencida em dezembro de 2019, a parte autora teria contestado as cobranças fora do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, e mediante enunciado da Súmula 479, firmou entendimento de que a instituição bancária
responde objetivamente pelos danos causados
por fraudes praticadas por terceiros.
Verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).

“As Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Enunciado Sumular de n 479 do C. STJ).

Tanto a celebração do contrato de cartão de crédito entre as partes, quanto a ocorrência da fraude praticada por terceiros com uso dos dados do cartão da parte autora são fatos
incontroversos
.

O banco requerido não infirmou, em nenhum momento, qualquer compra contestada pela parte autora. Pelo contrário, estornou os valores das compras não reconhecidas pela requerente nas faturas de outubro e novembro de 2019. Todavia, em relação a fatura de dezembro, o estorno não foi realizado ao único fundamento de que a contestação foi feita de forma intempestiva,
o que é
absolutamente
IRRELEVANTE,
face a sua incontestável responsabilidade objetiva na hipótese, responsabilidade esta que reconheceu, frente aos estornos promovidos nos meses imediatamente anteriores e cujas contestações tinham origem no mesmo fato gerador notificado ao banco desde outubro/19– a mesma fraude praticada por terceiros- conforme se denota pelas notificações e e-mails encaminhados pela requerente ao banco.

Oras, não se tratava de outra reclamação – quando poderia invocar a cláusula contratual estabelecendo prazo para reclamações- , mas da
perpetuação da fraude notificada e reclamada pela autora desde outubro/19.

Ademais, em sua réplica, a requerente colacionou
prints
/imagens de conversas trocadas com preposto do banco em 26 e 27.11.2019 (fl.185) que demonstram a preocupação da autora com cobranças indevidas que poderiam ser inseridas na fatura seguinte (portanto, de dezembro), perguntando se deveria repetir o processo de queixa, mas não foi orientada a assim proceder, sendo informado, inclusive, que a Bradesco Cartões já tinha sido contatada.

A tentativa da Instituição Financeira de alegar nas razões recursais, genericamente, o afastamento de sua responsabilidade pelo uso do cartão com chip e senha pessoal da autora é descabida, porquanto as compras foram realizadas através de transações eletrônicas promovidas pela internet, por sinal, incluindo compras fora do território brasileiro, restando cristalina a falha de segurança ou na prevenção de fraudes do cartão mantido pela instituição bancária. Ademais, trata-se até mesmo de inovação recursal.

Portanto, não há elementos a infirmar a conclusão da sentença, quanto a responsabilidade do banco réu e existência de dano material a ser indenizado no valor de R$ 20.488,88.

Quanto a condenação da ré em arcar com pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, a meu ver, também merece manutenção a sentença neste capítulo, face a peculiaridade do caso analisado, havendo abalo que está longe de ser caracterizado mero dissabor.

Afinal, a cliente e consumidora suportou elevados prejuízos de ordem material em razão da fraude não evitada por seu banco (ao todo, o prejuízo arcado foi de R$ 84.106,29), foi obrigada a efetuar resgates de investimentos para cobrir o débito automático do total a fatura do cartão, buscou solução extrajudicial diretamente com a sua instituição bancária, mas não obteve estorno integral do prejuízo, enfrentando a resistência da instituição requerida sob o pífio argumento de que não efetuou reclamação de uma das faturas no tempo contratualmente estabelecido, e levando-a a socorrer-se do judiciário para ver seu patrimônio recomposto.

Em relação ao
quantum
arbitrado, sopesando as condições socieconômicas do ofensor e ofendido, extensão do dano, caráter pedagógico do dano moral, elevado porte econômico do Banco Bradesco S/A,
não considero a quantia arbitrada irrazoável aos contornos delineados,
tampouco ensejará o enriquecimento ilícito da vítima.

A propósito, cito para fins ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. ASTREINTES. REDUÇÃO. (...). 2. -
Nos termos da Súmula n. 479 do colendo STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
Obrigação do réu de dar baixa definitiva nos títulos emitidos mediante fraude configurada, conjuntamente com a impossibilidade de realizar atos de cobrança relativos a referidos títulos.(...). 5. - Inviável a redução ou majoração da quantia definida na respeitável sentença como reparação do dano imaterial (R$30.000,00 trinta mil reais) porque razoável. 6. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que De acordo com a jurisprudência desta Corte, a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias (AgRg no AREsp 419.020/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016). (AgInt no AREsp 1569696/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 28-06-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021). 7. - (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140147163, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Portanto, a merecer o desprovimento o recurso do banco requerido.

3.
Apelação da parte autora

A parte autora insurge-se em relação ao pedido não acolhido para que a ré fosse condenada a restituir em dobro os valores cobrados e por ela pagos indevidamente, na forma dos artigos 42 CDC e 940 do CC.

De início, não se aplica o art. 940 CC ao caso examinado, pois tal dispositivo legal é aplicado
quando a cobrança se dá por meio judicial
e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do prejuízo. (REsp n. 1.645.589/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.).

Lado outro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Em outubro de 2020 a Corte Especial do c.STJ definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA.
ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor -CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado).

[...]

TESE FINAL 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(...).
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos.
(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Como observado supra, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida – como registrado na sentença, por sinal.

Inclusive, cito: “
3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021)”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Na hipótese, as compras realizadas mediante fraude foram cobradas pelo Banco em 2019, ou seja, em momento anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que modulou os efeitos daquela decisão, prevalecendo ainda então o entendimento segundo o qual a repetição em dobro somente é devida quando há demonstração da má-fé (ou dolo) da ré na cobrança, o que a meu ver, não restou comprovada.

Em que pese todo o exposto e relatado, o Banco estornou mais de 76% dos prejuízos da autora extrajudicialmente, não transparecendo que tenha deixado de reembolsar o prejuízo remanescente por dolo ou má-fé, mas apenas por interpretação equivocada e displicente de seu contrato aliado à situação da requerente.

Sendo assim, não merece reformas o édito neste capítulo que condenou o requerido à repetição do indébito de forma simples.

Por fim, requer a apelante a reforma do édito quanto ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre as condenações. Todavia, consta na sentença vergastada que o valor do dano material deve ser corrigido a contar do efetivo desembolso e os juros de mora da citação, enquanto o valor do dano moral (ora mantido) deve ser corrigido da data do arbitramento, com incidência de juros de mora também da citação.

A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e a orientação do STJ assinala que "
o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a partir da citação
ou do evento danoso, conforme se trate de
responsabilidade contratual
ou extracontratual, respectivamente,(...
)”
(AgInt no AREsp 1023507/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 27/06/2017).

Em relação aos encargos incidentes sobre a indenização por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do desembolso, nos termos da súmula 43/STJ, e os juros moratórios devem incidir a partir da citação (art. 405, CC), por se tratar de responsabilidade contratual. Cite-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 014190065624, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Portanto, não há motivos para reforma da sentença também em relação ao registro dos consectários legais sobre as condenações.

Pelo exposto, conheço e
nego
provimento a ambos os recursos.

Por corolário, majoro os honorários de sucumbência nesta instância recursal, na forma do §11 do art. 85 do CPC, de 10% para 15% sobre a condenação, seguindo os critérios do §2º do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA.
APELAÇÕES CÍVEIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDES PRATICADAS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – ART. 42, CDC. NÃO COMPROVADA A MÁ FÉ. TERMO INICIAL DOS JUROS. CORREÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. -
Nos termos da Súmula n. 479 do colendo STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, e inexistindo provas de que as operações contestadas pela autora em razão de compras por terceiros com utilização de dados do cartão de crédito ocorreram por culpa exclusiva da vítima, tem a instituição bancária dever de indenizar os prejuízos – danos materiais – comprovados do cliente.

2. -
Não se tratava de outra reclamação, mas da perpetuação da fraude notificada e reclamada pela autora desde outubro/19, sendo inaplicável e irrelevante o fato de que a fatura de dezembro somente foi contestada após o prazo estabelecido no contrato entre as partes, mormente diante da responsabilidade do banco reconhecida nos meses imediatamente anteriores pelo mesmo fato gerador.

3.
- Configurado o dano moral, eis que a autora suportou elevados prejuízos de ordem material em razão da fraude não evitada por seu banco (ao todo, o prejuízo arcado foi de R$ 84.106,29), sendo obrigada a efetuar resgates de investimentos para cobrir o débito automático do total a fatura do cartão. Buscou solução extrajudicial diretamente com a sua instituição bancária, mas não obteve estorno integral do prejuízo, enfrentando a resistência da instituição requerida sob o pífio argumento de que não efetuou reclamação de uma das faturas no tempo contratualmente estabelecido, e levando-a a socorrer-se do judiciário para ver seu patrimônio recomposto.

4.-
O quantum arbitrado de R$ 10.000,00 não se apresenta irrazoável, sopesando as condições socieconômicas do ofensor e ofendido, extensão do dano, caráter pedagógico do dano moral, elevado porte econômico do Banco Bradesco S/A, tampouco ensejará o enriquecimento ilícito da vítima.

5.-

Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). Assim, in casu, segue a compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro seja devida, o que não restou comprovado.

6.-
Escorreita a sentença vergastada que determinou como termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral e material a citação, tratando-se de responsabilidade contratual, na forma do art. 405, CC. Precedentes.

7.-
Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.